Tribunal: CARF
Processo: 10073.720226/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720226/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
BRASILCAT EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DA NULIDADE POR VICIO FORMAL NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
A notificação de lançamento emitida por processo eletrônico prescinde de
assinatura da autoridade administrativa competente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação
permanente, declarada para o ITR/2005 e glosada pela autoridade fiscal, tenha
sido objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente
no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal, com
base no SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART, que
atendesse aos requisitos das normas da ABNT e demonstrasse o valor fundiário
do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades
desfavoráveis, para justificar o valor declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720226/2008-96
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Foi interposto tempestivamente recurso voluntário (fls. 87/104), aduzindo as
mesmas razões constantes da impugnação.
Nas sessões de 20/11/2013 (fls. 140/143) e 27/05/2021 (fls. 156/158), o
julgamento foi convertido em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720226/2008-96

Insta observar, por fim, que não se desconhece a desnecessidade de apresentação
de ADA para configuração da APP, nos termos da jurisprudência firmada pela CSRF:
Processo no 10183.720077/2006-56
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9202-009.503 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 28 de abril de 2021
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE.
PARECER
PGFN/CRJ
1329/2016.
É
desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
Contudo, no caso vertente, inexistem elementos comprobatórios da alegada APP,
como restou elucidado nas razões do julgado recorrido.
No que tange ao arbitramento do VTN, registro que os elementos trazidos em sede
de atendimento às diligências deixaram claro ter sido considerada a aptidão agrícola da área, não
havendo, portanto, que ser acolhido o apelo recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 179
DF CARF MF
Original